Tribunal: TJSP
Processo: 2009447-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
- Não cabe agravo interno contra decisão que não foi proferida - Não cabe agravo interno contra acórdão – Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2009447-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SP-
UNIESP, são agravados CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA e ARTUR DIEGO FORTUNATO BORTHOLUCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo interno, com imposição de multa aos agravantes, V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009447-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30532
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2009447-80.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível de Birigui (proc. no 1000383-26.2020.8.26.0077)
Agravantes: União das Instituições Educacionais de São Paulo - UNIESP e outras
Agravado: Artur Diego Fortunato Bortholucci
Voto n° 30532.
- Não cabe agravo interno contra decisão que não foi proferida
- Não cabe agravo interno contra acórdão Agravo interno não
conhecido, com imposição de multa.
Trata-se de agravo interno interposto contra o v.
acórdão de fls. 40/45, que deu provimento, com observação, ao agravo de
instrumento, interposto pelo ora agravado.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Depois de abordar no agravo interno tudo quando
foi discutido e decidido no v. acórdão proferido no agravo de instrumento do
qual foi tirado este agravo, as agravantes pediram a anulação do ato decisório
que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Primeiramente, não foi proferida nenhuma decisão
negando efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas foi proferida
decisão concedendo efeito ativo ao agravo de instrumento interposto pelo ora
agravado.
Sendo assim, o pedido formulado neste agravo
interno não faz sentido, razão pela qual ele não pode ser conhecido.
Não custa observar que, como se depreende do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra
acórdão, decisão colegiada. (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009447-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30532
3
Sendo assim, todo a discussão efetuada neste
agravo, acerca do que foi decidido no acórdão proferido no agravo de
instrumento, é inútil.
Diante do exposto, não conheço deste agravo
interno e, sendo ele manifestamente inadmissível, condeno os ora agravantes
ao pagamento de multa, a favor do agravado, de 1% do valor da causa
atualizado.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão de Turma” (STJ-2a T., REsp 9.588-
AgRg, Min. Pádua Ribeiro, j. 23.10.91, DJU 11.11.91). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp
36.604-6-AgRg, Min. Eduardo Ribeiro, j.25.10.93, DJU 22.11.93. E ainda: "É erro grosseiro
interpor agravo regimental contra acórdão" (RSTJ 148/514)" (Cf. Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, in "Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a edição, 2016, nota 3 ao art.
1.021, p. 943).